Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL ANTES DO JULGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao recolher o preparo, antes mesmo da análise do pleito liminar, a Agravante praticou ato incompatível com a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Operando-se a preclusão lógica, não subsiste o argumento da parte de que ela não teria renunciado ao direito de recorrer.
3. Inviável, portanto, conceder o benefício da gratuidade de justiça quando a parte, prematuramente, realiza o pagamento do preparo recursal.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.